Tribunal: TJMT
Processo: 0002276-66.2017.8.11.0053
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002276-66.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDNO DE BARROS - CPF: 442.435.531-49 (APELANTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), FABIO CARLOS DA SILVA - CPF: 107.730.291-68 (APELADO), NIVANDO CRUZ DE CAMPOS - CPF: 424.555.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO –- IMPROCEDENCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de interdito proibitório constitui medida preventiva do possuidor e tem como objetivo impedir que se concretize uma ameaça à sua posse.

No entanto, não demonstrando o fato constitutivo do seu direito do autor, qual seja, a posse sobre o imóvel, cujo ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso I, do CPC/15, de rigor a manutenção da improcedência do pedido inicial.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

EDNO DE BARROS contra a sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada em face FABIO CARLOS DA SILVA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o nas custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), cuja obrigação restou suspensa em razão da justiça gratuita que lhe foi concedida.

O apelante aduz que comprou os terrenos e adquiriu a sua posse por meio do Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano, firmado com o Sr. Alaerte Alves Pereira, que a detinha desde o ano de 2000, tanto que requereu a demarcação dos lotes em 30/05/2016 junto à Prefeitura Municipal de Santo Antônio, ocasião em que foi certificado pelo fiscal de obras que se encontravam livres e desimpedidos.

Defende que durante a instrução processual, restou comprovado que a área litigiosa é diversa da que o apelado reside, o qual ameaça as terras do apelante com o intuito de fazer pasto natural para o seu gado.

Por fim, assevera que
“
tem o domínio da terra, o apelado nada comprovou nos autos para provar seu direito, ademais, o apelado levou o juízo a erro porque como pode verificar as perguntas tanto da apelada como do juízo foi se o apelado tinha posse naquela região, oras, realmente o apelado tinha, pois tem o sitio que fica ao lado do Apelado, portanto, induziu o juiz a erro, porque realmente o apelado tem posse no seu sitio, mas não tem posse e nem o domínio da terra do apelado, ainda, houve cerceamento de defesa quanto a prova pericial, pois, somente a perícia iria demonstrar o local invadido pelo apelado”
– sic.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que o cerceamento de defesa seja acolhido e a perícia realizada
in loco
e, no mérito, pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões (id. 173065400), a parte apelada alega que detém a posse do imóvel desde o ano de 1989, e por se tratar de pequena propriedade rural, se cadastrou no INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), para obter o CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, obtendo o código 901016107727, como também na Receita Federal para fins de recolhimento de imposto sobre propriedade rural – ITR, NIRF n°0.523-305-3, os quais são datados de 1992 e se encontram anexados com a contestação.

Afirma que o juízo sentenciante também se baseou na testemunha arrolada pelo próprio apelante o qual declarou que no terreno não havia nenhuma construção ou benfeitorias que caracterizasse a posse, enquanto as que arrolou informaram que residem no local há décadas e a cerca está construída há anos, de modo que a realização da perícia é desnecessária.

Assim pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V
OTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, o apelante aponta que seu direito foi cerceado, eis que necessária a produção de prova pericial para constatar a localização do imóvel objeto da presente ação, sob a justificativa de que o apelado levou o juízo à erro, já que a sua propriedade é vizinha e não a objeto do litígio.

No entanto, a preliminar confunde-se diretamente com o mérito e com ele será julgado.

Verifica-se dos autos que EDNO BARROS ajuizou o presente interdito proibitório em face de FABIO CARLOS DA SILVA, aduzindo ser possuidor dos lotes
21 e 22 da quadra 51
, situado no loteamento denominado chácara de recreio Beira Rio no Município de Santo Antônio do Leverger, desde o ano de 2000, onde realizou benfeitorias.

Relatou que em meados de 2017 o requerido, ora apelado, invadiu os imóveis, razão pela qual postulou medida liminar para que o obstasse de turbar sua posse. Anexou os contratos de compra e venda que originam a propriedade dos lotes, como também boletim de ocorrência e memoriais descritivo datados de 2017.

A tutela foi indeferida após a realização de audiência de justificação, cuja decisão foi mantida por esta Corte de Justiça (id. 173065400).

Em contestação, o requerido, ora apelado, defendeu ser o legítimo possuidor da área em questão.

Após o indeferimento da produção de prova pericial e saneamento do processo, além da instrução processual e entrega de memoriais, sobreveio sentença de improcedência e, via de consequencia, o presente recurso.

Ocorre que, como bem observado pelo magistrado de primeiro grau, após detida análise dos autos, não há provas acerca da posse exercida pelo autor, ora apelante, sobre os lotes em litígio, capaz de justificar a propositura do presente interdito proibitório, que é justamente a via hábil para proteger o justo possuidor contra ameaças à sua detenção.

Isso porque, em pese ser incontroversa a propriedade da área mediante a apresentação de toda a cadeia dominial, o autor não se desincumbiu de comprovar a anterioridade de sua posse, haja vista que as testemunhas ouvidas em juízo não souberam informar, tampouco exemplificar, os atos de posse por ele praticados.

Aliás, aquelas arroladas pelo autor relataram a turbação, mas não souberam explicar a posse exercida na área, cingindo-se ao fato de que o viram alguns vezes na área (uma ou duas vezes).

Deveras, a Declaração de Revisão de Área expedida pela prefeitura do Município de Santo Antônio do Leverger/MT, datado de 30/05/2016, referente ao Processo no 1790/2016, constatando que os Lotes no 21, 22 e 23 estão livres e desimpedidos, não se presta à proteção possessória, já que não confirma a posse do ora apelante.

Logo, sendo a posse o fundamento do pedido e da causa de pedir das ações possessórias, revela-se irrelevante, senão impertinente, o direito de propriedade sobre o bem, justificando-se o teor do art. 1.210, §2o, do CC e do art. 557, parágrafo único, do CPC.

Consequentemente, a perícia na forma pleiteada pelo ora apelante no sentido de comprovar a localização dos lotes em nada alteraria o resultado da demanda, uma vez que a análise da turbação somente teria vez se constatado o elemento inicial, qual seja, a posse do apelante, o que, como já dito, não se demonstrou.

Assim, a sentença de improcedência deve ser mantida, porquanto não comprovados os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC/15 para autorizar a outorga da proteção possessória reclamada, ônus imposto ao ora apelante pelo artigo 373, I, do CPC

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CONVERSÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ESBULHO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A teor do art. 370 do CPC, o destinatário das provas é o magistrado condutor do feito, a quem cabe avaliar a necessidade da produção de outras provas, além das já constantes dos autos, lhe sendo facultado a dispensa daquelas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.
A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito
. A não demonstração por parte do autor de suposto esbulho praticado gera a improcedência do pedido. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10007408320218110078, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA –POSSE DA AUTORA E AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO PELO REQUERIDO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 567 E 568 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Ausência de prova dos requisitos necessários para a proteção possessória. Fragilidade da prova produzida de ameaça à posse. Ônus da prova da ameaça de turbação que cabia a autora da qual não se desincumbiu. Se não demonstrado o cumprimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório.”
(TJ-MT 00019728720178110111 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023